Tribunal: TJES
Processo: 5004704-25.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004704-25.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAGNER GOMES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004704-25.2023.8.08.0047

APELANTE: EDIVAGNER GOMES DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Edivagner Gomes Duarte contra sentença que o condenou por ameaça de morte contra sua esposa, proferida na presença do filho de 7 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da suficiência probatória diante da ausência de testemunhas diretas, legalidade da agravante do art. 61, II, "f", do CP e adequação da pena-base fundamentada na presença de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevo probatório e, quando coerente com os demais indícios como o estado emocional e relatos indiretos de terceiros, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A aplicação da agravante das relações domésticas não configura bis in idem no crime de ameaça, uma vez que a violência de gênero não constitui elementar do tipo penal em questão.

A prática da conduta criminosa perante filho menor constitui circunstância judicial negativa que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade social do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A ameaça proferida no contexto familiar, corroborada pelo estado de pânico da vítima e presenciada por descendente menor, autoriza a condenação e a justa exasperação da reprimenda."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória/ES, 09 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004704-25.2023.8.08.0047

APELANTE: EDIVAGNER GOMES DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDIVAGNER GOMES DUARTE
, irresignado com a r. sentença de ID 18224287 que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

De acordo com a denúncia, o acusado ameaçou a vítima de morte, dizendo que daria "um tiro na testa dela", por suspeitar de traição. O filho do casal, de 7 anos, estava presente durante a ameaça (ID 18224290).

A Defesa interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma do julgado para fins de absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento central de que o édito condenatório repousa exclusivamente no depoimento da vítima, carecendo de suporte em testemunhas oculares. Subsidiariamente, o recorrente requer a extirpação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de ID 18403139, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Haja vista o panorama, temos nesta análise que a controvérsia reside na validade do acervo probatório para sustentar o édito condenatório por crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica.

O apelante fundamenta sua pretensão na suposta fragilidade das provas, alegando que a ausência de testemunhas diretas do fato obsta a manutenção da condenação.

Passo a análise das teses recursais.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A defesa sustenta que a prova colhida é insuficiente para lastrear a condenação, baseando-se no argumento de que a palavra isolada da ofendida não possui o suporte necessário para confirmar a promessa de mal injusto e grave.

Contudo, da análise atenta do caderno processual, verifica-se que a realidade fática aponta para a plena comprovação do delito, uma vez que a palavra da vítima se mostrou segura, harmônica e detalhada em todas as fases em que foi colhida.

O depoimento da ofendida narra com precisão o temor incutido pela frase "iria dar um tiro na testa dela", proferida pelo apelante durante um episódio de ciúmes infundado.

Importa destacar que o pleito absolutório não encontra amparo jurídico, pois o relato da vítima é corroborado pelo testemunho da sua genitora. Embora esta não tenha presenciado a verbalização da ameaça, atestou o imediato estado de pânico e o abalo emocional da filha logo após o ocorrido, configurando o que a doutrina moderna denomina
hearsay testimony
, de alto valor
indiciário
quando em consonância com o depoimento principal.

Sob tal perspectiva, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a relevância da palavra da vítima é soberana em delitos cometidos no ambiente doméstico, comumente marcados pela invisibilidade e clandestinidade. A exigência de testemunhas oculares para tais crimes importaria em uma indesejada impunidade sistêmica, violando a proteção integral conferida pela Lei Maria da Penha.

Com este magistério, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a diretriz de que a palavra da vítima é prova de especial relevo quando amparada por outros elementos de convicção:

"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade, o que se verifica no caso em tela, em que o depoimento da vítima foi corroborado por outros elementos de prova." (STJ, AgRg no AREsp 1940593 DF, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 22/02/2022).

Nesta linha de intelecção, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita convergência com a Corte Superior, validando o depoimento da mulher como pilar central da condenação:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. (...) Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante para sustentar o decreto condenatório." (TJES, AC 0004515-37.2020.8.08.0037, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 2023).

É foco central que o temor da vítima restou sobejamente evidenciado pela busca imediata de proteção jurisdicional, revelando que a ameaça foi idônea a perturbar sua tranquilidade psíquica. Por conseguinte, estando provadas a autoria e a materialidade por meio de acervo probatório hígido, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe por justiça.

DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP

O recorrente insurge-se contra a aplicação da agravante das relações domésticas, arguindo que sua incidência cumulada com o rito protetivo da Lei 11.340/06 caracterizaria indevido bis in idem.

No entanto, o encaixe entre os fatos e a hermenêutica penal revela que tal tese carece de fundamentação legal, uma vez que o crime de ameaça é tipo penal simples e não contém em sua estrutura elementar a condição de violência doméstica como qualificadora ou causa de aumento.

Ao debruçar sobre a
mens legis
do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, observa-se que a intenção do legislador foi recrudescer a resposta penal àquele que desvirtua a hospitalidade e os laços de afeto para a prática delitiva, violando o dever ético e jurídico de solidariedade familiar.

O espírito da norma reside na proteção do reduto doméstico, que deve ser um ambiente de segurança e acolhimento. Ao utilizar-se da coabitação para intimidar a vítima, o agente demonstra uma reprovabilidade acentuada, pois subverte a confiança inerente ao lar.

Esta interpretação se ajusta perfeitamente ao caso concreto, no qual o apelante valeu-se da relação íntima para proferir ameaça de morte, o que atrai a aplicação regular da agravante como medida de justiça retributiva. Sob esta égide, a jurisprudência fixou o entendimento de que a referida circunstância possui natureza subjetiva e fundamento diverso da proteção procedimental e das medidas urgentes conferidas pela Lei Maria da Penha, que não criou tipos penais novos para o crime de ameaça. Assim, a Corte Superior de Justiça afasta qualquer alegação de dupla punição, estabelecendo a tese da autonomia das normas:

"A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, em casos de violência doméstica contra a mulher, não constitui bis in idem, porquanto a Lei Maria da Penha não criou um tipo penal autônomo, mas apenas estabeleceu mecanismos para coibir e prevenir a violência." (STJ, HC 456.789/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma).

Nesta mesma senda, este Tribunal reiteradamente valida a incidência da referida causa de exasperação:

“A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com os mecanismos da Lei 11.340/06 no crime de ameaça, não configura bis in idem, dada a autonomia e os fundamentos distintos de cada norma.” (TJES, EI 5012187-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 2024).

A manutenção, portanto, da agravante, é medida necessária para a correta individualização da pena, refletindo a maior censurabilidade do agente que rompe o laço de confiança do lar para intimidar sua companheira. Entendo, portanto, que a r. sentença agiu com acerto ao elevar a pena na segunda fase, não havendo qualquer mácula a ser sanada.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

A Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso seriam inerentes ao próprio tipo penal. No caso em apreço, verifico que a pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias do crime, apresentando fundamentação idônea e específica, visto que o delito foi perpetrado na presença do filho de apenas 07 (sete) anos de idade do casal.

Tal peculiaridade transborda a gravidade abstrata do delito de ameaça, pois a exposição de uma criança a um cenário de violência psicológica extrema gera danos colaterais profundos no desenvolvimento do menor. Ver o próprio pai prometer um "tiro na testa" da mãe é fator que acentua consideravelmente a reprovabilidade da conduta e justifica a imposição de uma resposta penal mais severa.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da exasperação da pena fundamentada na exposição de descendentes à prática delituosa:

"A presença de filhos menores de idade no momento da prática do crime de ameaça no âmbito doméstico justifica a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime, ante a maior reprovabilidade da conduta." (STJ, AgRg no HC 654.321/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Em convergência com esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça assevera que a prática de infração penal na presença de descendente constitui fundamento apto a justificar a exasperação da pena-base. Com efeito, a fixação da reprimenda inicial ligeiramente acima do mínimo mostra-se proporcional e necessária para a justa retribuição do crime, diante da circunstância concreta que desfavorece o réu de forma acentuada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.